Tribunal: TJDFT
Processo: 0783426-72.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. EVENTO IMPORTANTE. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto pela ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 1.563,00 e danos morais na importância de R$ 3.000,00.
2. Insurge-se a recorrente tão somente quanto à condenação a título de danos morais. Afirma que não foi demonstrado o dano extrapatrimonial. Pugna pelo afastamento dessa condenação ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. São as seguintes questões devolvidas a esta Turma Recursal: (i) a caracterização de dano moral em razão do extravio temporário de bagagem; e (ii) a adequabilidade do valor fixado para a reparação moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No sistema dos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre, excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Efeito suspensivo não concedido.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
6. A caracterização de dano moral exige grave violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente a dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
7. No caso, restou demonstrada a responsabilidade da ré pelo extravio da bagagem da autora que viajava para comparecer ao casamento de amigos na qualidade de madrinha. Assim, o extravio de bagagem destinado a evento social de relevância afetiva vai além do limite do razoável, uma vez que a parte foi obrigada a trocar a vestimenta de última hora. Ademais, a mala somente foi restituída após a cerimônia. Tal situação causa sofrimento e angústia que extrapolam o mero aborrecimento ou dissabor do cotidiano, devendo o dano extrapatrimonial ser reparado.
8. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados por aquele que foi lesado, o poder econômico daquele que lesou e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem. Nesse sentido, o valor arbitrado na origem é justo e proporcional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença mantida.
10. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/1995).
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI.